Tribunal: TJMT
Processo: 1031463-23.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031463-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS - CPF: 091.081.271-31 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA - CPF: 026.916.082-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. V. - CPF: 098.082.761-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – DESCABIMENTO – PLAUSIBILIDADE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA – FUNDADA SUSPEITA DE CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUESTIONADOS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA – IMPERTINÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS – APARENTE POSSIBILIDADE DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E RESGUARGAR A COLHEITA DE PROVAS – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Estando evidenciada em elementos indiciários coerentes e seguros, a presença do
fumus comissi delicti,
torna-se i
nadmissível aprofundada análise a respeito da participação do paciente nos delitos sob apuração, ainda mais em sede de
habeas corpus
, de sorte que todas as nuances fático-probatórias deverão ser analisadas em toda sua amplitude durante o trâmite processual da ação penal.

Na hipótese, verificando-se o
juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo de que algo ilícito estaria ocorrendo no interior da residência – revelado pela aparente possibilidade de que autores de crime anterior estariam escondidos no local, inclusive portando arma de fogo – fica mitigada a inviolabilidade do domicílio, autorizando-se
a entrada dos policiais no imóvel alheio, pois além da fundada suspeita, s
abe-se que o delito de posse/porte de arma de fogo é considerado permanente e sua consumação se prolonga no tempo.

Justifica-se a decretação e manutenção do
carcer ad cautelam
para garantia da ordem pública, não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito do
periculum libertatis
do indivíduo, preso em flagrante na posse de arma de fogo com numeração raspada, com envolvimento de adolescente, os quais, em tese, i
ntegram a facção criminosa denominada “comando vermelho”, e estariam possivelmente foragidos e escondidos naquela cidade, após a suposta prática de crime de homicídio em outra região.

Tendo em vista que a prisão preventiva atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública estadual, em benefício de
Douglas Kawan Correa Medeiros
,
aos argumentos, em síntese, de que ele sofre constrangimento ilegal, emanado de atos da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, pois desconsiderou a nulidade do flagrante e o mantém preso preventivamente sem a adequada motivação.

De acordo com os termos da impetração, o paciente e outro coacusado foram presos em flagrante, no dia 17.6.2024, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990 e, após submetidos à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante aduz que a denúncia foi oferecida, e consequentemente recebida no dia 16.7.2024, bem como a defesa já apresentou resposta à acusação, pleiteando a revogação ou substituição da medida segregatória por outras cautelares alternativas à prisão, mas não obteve êxito na pretensão.

Assevera inicialmente, que
“a arma e a motocicleta encontrada na residência pertencia ao adolescente GABRIEL que residia no mesmo imóvel”
(Id. 250231661, p. 2), e embora o paciente tenha informado à autoridade policial que a residência era mantida por outros indivíduos pertencentes à organização criminosa, não ficou demonstrado seu envolvimento com referido grupo criminoso.

Sustenta, consequentemente, que a prisão em flagrante deve ser considerada nula, assim como as provas obtidas, uma vez que os policiais invadiram a residência sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização, não havendo fundada suspeita ou justa causa válida que autorizasse o ingresso dos policiais na residência.

Acrescenta ainda, que a autoridade judiciária impetrada não apontou validamente dos demais requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), seja na decisão que decretou ou naquela que manteve a custódia cautelar, pois valeu-se de argumentos genéricos, à exceção da equivocada menção
“de uma suposta reiteração delitiva, sem indicar os fatos que embasam tal temor”
(
250231661, p. 8)
.

Assim, sustenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial por ser tecnicamente primário, com bons antecedentes, além de outros atributos pessoais favoráveis.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a medida extrema ou substituída por cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem liberatória.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo Dr. João Bosco Soares da Silva, na condição de juiz convocado, consoante os termos da decisão anexa (Id. 250752665).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular transcreve as fases e incidentes processuais já decorridas, ressaltando que mantém a prisão cautelar do paciente (Id. 251568698).

Pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre de Matos Guedes manifesta-se pela
denegação
da ordem (Id. 255748199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que não havia justa causa e, tão pouco, fundada suspeita de crime, a ser atribuído ao paciente
Douglas Kawan Correa Medeiros
, de modo que não se justifica o ingresso desautorizado dos policiais em sua residência, ocorrendo, portanto, nulidade do flagrante e das provas produzidas, por violação do seu domicílio, bem como ressalta a ausência de motivação válida a respeito da decisão que decretou, ou da que mantém a prisão preventiva.

Contudo, não vejo razão nas arguições, devendo a ordem ser
denegada.

De acordo com os elementos indiciários verificados do caderno investigativo anexo, tem-se, a princípio, que:

“
No dia 17/06/2024, por volta de 19h30, uma equipe de Policiais Civis da Delegacia de Pontes e Lacerda se deslocou até esta cidade em razão de informações oriundas de investigações de homicídios ocorridos naquela urbe. Diante de diversas evidências obtidas no curso da investigação do homicídio da vítima Everson Victor Conceição Carvalho, os Policiais Civis conseguiram identificar os suspeitos,
DOUGLAS KAWAN CORRÊA MEDEIROS
e GABRIEL SANTOS VIOLA. Após diversas diligências nesta cidade, a equipe policial conseguiu identificar um endereço no qual os suspeitos se esconderam após os cometimentos do crime de homicídio e correlatos. Ressalta-se que havia informação de que os suspeitos estavam portando armas de fogo. Estas informações foram corroboradas por diversas publicações em redes sociais dos suspeitos. Diante de todos esses elementos de informação, a equipe policial ingressou na residência onde os suspeitos estavam e
foi observado que DOUGLAS KAWAN estava na posse de um revólver calibre .38
e reagiu a abordagem, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo. Além dos dois suspeitos, havia uma pessoa que se apresentou como HENRIQUE PEREIRA LOBATO que adentrou correndo na residência, sendo também necessário o uso moderado da força para sua imobilização. No interior da residência também foi encontrada uma motocicleta de placa NPD7751/MT, que estava sendo utilizada para pichações neste município.”
(Id. 250231666, p. 60).

Consequentemente, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990.

Antes de adentrar no cerne da questão, apesar de o impetrante alegar em sua inicial que embora o paciente tenha informado à autoridade policial que a residência era mantida por outros indivíduos pertencentes à organização criminosa, mas que não tinha envolvimento com referido grupo criminoso, entendo, contudo, sem necessidade de adentrar de modo aprofundado em questões meritórias, que se equivocou o douto causídico.

O próprio paciente narrou perante a autoridade policial, de modo totalmente diverso, que:

“(...)
alugou a casa pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais);
QUE se mudou para lá junto de GABRIEL há aproximadamente uma semana;
QUE o interrogado afirma ser faccionado do Comando Vermelho CV de vulgo Perigo
; QUE afirma que a arma e a motocicleta que foram encontradas na residência é do menor GABRIEL;
QUE quem pagava o aluguel da casa era a família(Comando Vermelho);

QUE a arma era utilizada para a segurança dos ocupantes da casa; QUE a arma era de livre acesso a todos da casa; QUE a função do interrogado era de oferecer abrigo a outros integrantes do CV;
QUE o LUIS CARLOS chegou somente no dia 17/06/2024 por volta das 15:00; QUE conheceu LUIS CARLOS em Pontes e Lacerda pelo nome de ABRAÃO e posteriormente se encontraram no garimpo e que os dois que estavam na casa não colaboravam com nenhum valor, tudo sendo bancado pela facção; QUE o interrogado franqueou acesso ao seu telefone”
(Id. 250231667, pp. 33-34).

Se não bastasse, o adolescente infrator revelou que:

“QUE após matar HERMINIO fugiu para o garimpo;
QUE DOUGLAS KAWAN foi o motorista no dia do homicídio;
QUE logo que chegou na cidade, aproximadamente uma semana, entrou em contato com a dona da casa, onde ele e DOUGLAS KAWAN alugaram ela; QUE a arma que estava dentro da casa é sua e ele comprou no garimpo pelo valor de 11.000,00(onze mil reais) pago em farelo de ouro; QUE a moto encontrada dentro da casa também é de sua propriedade pagando por ela 3.000,00(três mil reais); QUE a arma utilizada no homicídio do HERMINHO foi jogada por ele na ponte do Beira Rio; QUE a arma que comprou no garimpo estava sendo utilizada para defesa pessoal; QUE LUIS CARLOS CHEGOU ontem dia 17/06/2024 não tendo relação alguma com o homicídio do HERMINHO; QUE avisou para DOUGLAS e para o LUIS que a arma ali era para ser utilizada para defesa pois o PCC estava matando gente nova que aparecia em Vila Bela; QUE é simpatizante do Comando Vermelho”
(Id. 250231667 – p. 109)

Portanto, em detrimento das alegações contidas na impetração entendo inviável desvincular o paciente, de plano, de ao menos algum tipo de envolvimento com a mencionada facção criminosa, pois, como ele narrou, foi o responsável por alugar o imóvel, o qual era utilizado para abrigar demais faccionados, e, inclusive, o aluguel era pago pelo grupo criminoso.

Ainda seguindo a linha dos indícios de autoria, relativa à posse de arma de fogo com numeração raspada – prevista no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 – o próprio paciente também acrescentou em seu interrogatório extrajudicial que, apesar de a arma de fogo pertencer ao adolescente Gabriel, o artefato estava disponível ao alcance de todos, com a finalidade de promover a segurança dos integrantes da facção criminosa que lá estivessem.

Desse modo, está evidenciada em elementos indiciários coerentes e seguros, a presença do
fumus comissi delicti,
lembrando que, nessa fase processual, torna-se i
nadmissível dar amparo desde já à arguição de ausência de participação do paciente nos delitos sob apuração, ainda mais em sede de
habeas corpus
, de sorte que todas as nuances fático-probatórias deverão ser analisadas em toda sua amplitude durante o trâmite processual da ação penal.

Prosseguindo. Em relação especificamente à nulidade do flagrante, não vejo como dar amparo à alegação, pois, diante das singelas constatações supramencionadas, não há falar em ocorrência de violação de domicílio, sendo certo que em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a entrada no domicílio mesmo sem prévia autorização, seja judicial ou do próprio responsável pelo imóvel (artigo 5º, inciso XI).

Como já frisado, investigadores de polícia civil estavam investigando a ocorrência de um crime de homicídio ocorrido no município de Pontes e Lacerda/MT, e, com o avanço das investigações, conseguiram obter informações de que
Douglas Kawan Correa Medeiros,
ora paciente, e o adolescente infrator já mencionado, poderiam ser, em tese, os autores do delito, e estariam refugiados na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Seguindo ainda a trilha investigativa, os policiais identificaram o possível endereço em que o paciente poderia estar e, em seguida, comprovou-se a informação. Ato contínuo, ao procederem à entrada no imóvel, visualizaram o paciente na posse de arma de fogo, fazendo-se necessário o uso de força policial para detê-lo.

Percebe-se que está presente,
in casu
, a justa causa e a fundada suspeita da prática de atividade ilícita que permite a entrada dos policiais no imóvel alheio.

Não se trata de questão de adivinhação. Ao contrário, c
uida-se de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo de que algo ilícito estaria ocorrendo no interior daquela residência – revelado pela possibilidade de que autores de crime anterior estariam ali escondidos, inclusive portando arma de fogo, eventualmente utilizada no homicídio anterior –, e, como se sabe, em casos como o tal, não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação flagrancial, com lastro em circunstâncias objetivas, as quais se comprovaram com a apreensão da arma descrito no auto de exibição e apreensão (Id. 250231667, p. 103).

Convém elucidar que, embora cessado o flagrante relativo ao crime de homicídio anterior, o delito de posse/porte de arma de fogo é considerado permanente e sua consumação se prolonga no tempo, ficando mitigada a consagrada inviolabilidade do domicílio.

A propósito, destaco o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. MITIGAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.” (AgRg no RHC 144.098/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021). 2. O caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que “[o] ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2021). 3. Hipótese em que as circunstâncias fáticas anteriores, ainda que decorrentes de denúncia anônima, justificam o ingresso em domicílio do acusado, suspeito da prática do delito de homicídio e encontrado em via pública portando arma de fogo. 4. Agravo desprovido.”
(STJ – AgRg no HC: 684995 AL 2021/0248679-8, Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgament
o: 14.12.2021, Data de Publicação: DJe 17.12.2021).

Com essas considerações, reputo descabida qualquer arguição de nulidade do flagrante ou das provas obtidas.

Finalmente, também não vejo como desprovida de fundamentação adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois devidamente demonstrados os requisitos necessários, primeiro pela inequívoca presença do
fumus comissi delicti
, já amplamente delineado, além da necessidade de garantira a ordem pública, satisfazendo, portanto, a exigência do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por oportuno, transcrevo excertos do
decisum
:

“Nesse sentido, sob detida análise do caso em apreço, verifico que se encontra presente dois dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A ordem pública, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto.

Já a garantia da aplicação da lei penal, pretende assegurar a finalidade útil do processo penal.

Acerca da GRAVIDADE EM CONCRETO em relação ao custodiado DOUGLAS KAWAN CORRÊA MEDEIROS, verifica-se que seria integrante de organização criminosa, fazendo-se crer que, ao menos, por ora, é propenso à prática de atividades antijurídicas, conforme alegação do próprio investigado ao ser interrogado pela Autoridade Policial ao ID 159489327: “QUE o interrogado afirma ser faccionado do Comando Vermelho CV de vulgo Perigo; QUE afirma que a arma e a motocicleta que foram encontradas na residência é do menor GABRIEL; QUE quem pagava o aluguel da casa era a família (Comando Vermelho); QUE a função do interrogado era de oferecer abrigo a outros integrantes do CV;”.

(...)

Outrossim, os crimes supostamente perpetrados pelos flagranteados são de natureza permanente, bem como estão delineados a investigação de outros crimes: como homicídio, contando com a participação de adolescente.

Vale ressaltar que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva.

Diante de todo o cotejo, tem-se que os custodiados não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretarão risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Evidente que a segregação dos pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, caput, CPP), uma vez que os indícios colhidos até o presente momento indicam que o delito de porte de arma de fogo de uso restrito e com a numeração raspada era de acesso a todos, por meio da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Nesse sentido, a reiterada jurisprudência hodierna afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Poder Judiciário para desarticular organizações criminosas.

Isto, porque a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Vejamos:

(...)

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

(...)

Sendo assim, no que tange a liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares do art. 319, melhor sorte não assiste aos custodiados.

Cumpre mencionar que não passa despercebido por este Juízo que a prisão é medida de exceção, todavia, os flagranteados, ao menos por ora, não demonstram qualquer prova no sentido de que não voltarão a delinquir, haja vista a fundamentação acima delineada, mormente pela organização criminosa.”
(Id. 250231666, pp. 160-164).

Confere-se que o magistrado singular, com muita propriedade, levou a efeito a gravidade concreta de toda a situação que envolve o caso em apreço, pois, além da imputação da suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, prevista no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, com o envolvimento de adolescente (art. 244-B, do ECA), existe a aparente possibilidade de que o paciente também esteja envolvido na prática de crimes mais graves, a exemplo do homicídio anteriormente praticado na cidade de Pontes e Lacerda, além do próprio fato por ele revelado, com apoio nas declarações do adolescente infrator, no sentido de que integram a facção criminosa denominada “comando vermelho”, e estariam possivelmente foragidos e escondidos em Vila Bela da Santíssima Trindade.

Vale dizer que, malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei e aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar; e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir do agente – devidamente caracterizada na hipótese, visto que aparentemente estaria inserido em contexto de organização criminosa, uma das mais perigosas do país, e dando cobertura aos demais faccionados, no seio daquela pequena cidade, o que, a toda evidência, causa sensível temor ao meio social e pede a pronta intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, as circunstâncias fáticas apresentadas, até então, revelam a periculosidade do paciente e a necessidade da custódia cautelar, seja para garantir a ordem pública ou até mesmo para que não haja interferência na colheita de provas a respeito dos demais crimes mencionados, não sendo também desmedido o entendimento acerca da necessidade de obstar nova fuga.

Seguindo esse contexto, igualmente não há falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar (Id.
250231666, pp. 235-236),
sobretudo porque os fatos e motivos que ensejaram a decretação da medida extrema permanecem inalterados, e, como se sabe, a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, que possibilita ao juiz, diante da alteração dos motivos ensejadores do
carcer ad cautelam,
revogar ou até mesmo decretar novamente a prisão processual, evidentemente, se houver novas razões que justifiquem, conforme disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Por fim, também n
ão procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
denego a ordem
impetrada em favor de
Douglas Kawan Correa Medeiros
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025